Tribunal: TJSP
Processo: 2004323-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004323-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente WELLINGTON
DOUGLAS
ALBESSU
FERNANDES
MARCOLINO
e
Impetrante
THALITA
FERNANDA DA CRUZ BARRETO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004323-19.2020.8.26.0000 -Voto no 54
2
Habeas Corpus no 2004323.19.2020.8.26
Impetrante: Thalita Fernanda da Cruz Barreto Costa
Paciente: Wellington Douglas Albessu Fernandes Marcolino
Comarca: Taubaté/SP
Magistrado: Dr. Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto
Habeas corpus
Paciente acusado pela prática do crime de
homicídio qualificado
Revogação da prisão temporária

Conversão desta em prisão preventiva
Modificação nos
fundamentos da segregação provisória Perda do objeto - Ordem
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela ilustre advogada
Thalita Fernanda da Cruz Barreto Costa, em favor de Wellington Douglas Albessu
Fernandes Marcolino, alegando constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo
da Vara Criminal do Júri da Comarca de Taubaté São Paulo.
Segundo o impetrante, o paciente teve a prisão temporária
decretada a pedido da D. Autoridade Policial, em decorrência de um crime de homicídio
ocorrido na cidade de Taubaté, em 31 de outubro de 2019.
Alega, ainda, a impetrante, que, na investigação policial, e até
a presente data, foram ouvidos, não só o paciente, como também outras pessoas, sendo que
o paciente em nenhum momento demonstrou que fugiu do distrito da culpa ou das
autoridades, a fim de evitar os esclarecimentos dos fatos.
O constrangimento ilegal apontado refere-se à falta de
quaisquer situações legais que autorizasse a decretação da prisão temporária, porque não
haveria nenhum indício de que o paciente tentou ou mesmo que pretendeu interferir nas
investigações policiais, pelo contrário, o paciente está disposto a auxiliar nos trabalhos dos
Policiais, e que quando da representação já haviam transcorridos aproximadamente dois
meses do acontecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004323-19.2020.8.26.0000 -Voto no 54
3
A impetrante alegou que os motivos ensejadores da prisão
cautelar sequer existiram, reforçando que o paciente goza da primariedade, já que, não pesa
contra o mesmo, sentença condenatória transitada em julgado, possuindo o paciente
residência fixa e trabalho honesto, no distrito da culpa, sendo a prisão do paciente
inconstitucional, injusta, trazendo o cárcere ao paciente, graves prejuízos de ordem moral,
físico e financeiro.
Indeferida a liminar pleiteada (fls. 137/140), vieram aos autos
as informações prestadas pela autoridade apontada coatora (fls. 174/211), oportunidade em
que fez juntar documentos essenciais do processo.
Após, veio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
que entendeu estar prejudicado o presente writ (fls. 216/220).
É o relatório.
A ordem rogada em favor de Wellington Douglas Albessu
Fernandes Marcolino é de ser julgada prejudicada, pela perda do objeto.
Com efeito, o paciente está sendo acusado pela prática do
crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c.c. § 2o-
A, inciso I, do Código Penal combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código
Penal, e com as disposições da Lei 11.340/06, em face de suspeita do envolvimento do
paciente no crime de homicídio praticado contra Gioconda Debora Albessu Fernandes dos
Santos. Decidiu a autoridade impetrada por, acolhendo a representação que lhe foi
formulada pela autoridade policial (cópia a fls. 75/82), com a concordância do Ministério
Público (cópia a fls. 89/90), decretar a sua prisão temporária, depois indeferindo o seu
pleito de revogação (cópias do pedido e do indeferimento a fls. 109/110 e 120/121,
respectivamente), daí o encarceramento dele, estando a impetrante a sustentar a ilegalidade
de tal constrição, haja vista que, conforme assevera não ocorrem quaisquer das hipóteses
autorizadoras de tal extremada medida, inclusive porque, consoante assevera, jamais o
paciente demonstrou qualquer intenção de fugir do distrito da culpa ou de interferir nas
investigações, por isso não havendo o menor respaldo para a decretação temporária de sua
prisão.
Pretende o impetrante, com o presente remédio heroico, a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão temporária do paciente.
Verifica-se que a autoridade apontada coatora, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004323-19.2020.8.26.0000 -Voto no 54
4
informações prestadas que não só o paciente já foi denunciado(fls. 162/165), encontrando-
se também, em pleno andamento, a ação penal que contra ele foi instaurada, e também foi
acolhido o pleito ministerial no sentido da decretação da sua prisão preventiva (fls.
166/167).
Assim, a pretendida revogação da prisão temporária da
paciente restou prejudicada, eis que houve a decretação da prisão preventiva.
Ademais disso, ficou demonstrado nos autos que houve
modificação nos fundamentos da segregação provisória, passando a prisão temporária
necessária para a autoridade policial elucidar os fatos - para a referida prisão preventiva,
destinada à garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução
penal.
Destarte, a prisão temporária do paciente não mais subsiste,
no caso em tela, pois, decretada a prisão preventiva, houve modificação nos fundamentos
da segregação provisória. Trata-se, portanto, de modalidade de prisão diversa, com outros
pressupostos e fundada em título distinto.
Por fim, a presente ordem restou prejudicada pela perda do
objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicada a ordem
de habeas corpus impetrada em favor do paciente Wellington Douglas Albessu Fernandes
Marcolino.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR